Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0703719-88.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/2015. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Publique-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator